Tribunal: TJSP
Processo: 0014341-08.2005.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração: alegação de omissão.
Embargos de Declaração: omissão. Fundamentação suficiente.
Embargos de Declaração: efeito infringente. Inadmissibilidade: razões de inconformismo.
Prequestionamento: desnecessidade de análise dos dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso.
Embargos rejeitados.